Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715766-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDAS: LETICIA DIAS VIEIRA CAMPOS, AMBROZINA APARECIDA DEL ISOLA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. SENTENÇA CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA. PLANO DE SAÚDE. COVID-19. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO DE OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO). RECUSA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. FIXAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na contestação não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no inciso II do art. 515 do CPC. Recurso conhecido. 2. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. 3. A falta de análise de pedido expresso na exordial caracteriza o julgamento citra petita, porém é desnecessária a anulação da sentença, ante a possibilidade da omissão ser suprida pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III do CPC. 4. O plano de saúde falhou ao ter negado o tratamento de oxigenação por membrana extracorpórea (EMCO) prescrito pelo médico assistente, pondo em risco a vida da requerente, que, acometida por insuficiência respiratória por SARS-COV2, necessitava, com urgência do procedimento. 5. Tratando-se de situação em que a operadora de saúde tinha a opção utilizar os serviços credenciados, mas preferiu, de forma abusiva, negar o atendimento, forçando a autora, em situação de urgência/emergência a submeter-se aos valores cobrados na tabela do hospital, o reembolso e custeio devem ser integrais. 6. No caso, as circunstâncias permitem concluir que o tratamento de oxigenação por membrana extracorpórea reputava-se com nítido caráter emergencial, sob pena de agravamento do quadro clínico da paciente. Portanto, que a conduta recalcitrante da Fundação Assefaz no custeio do tratamento de saúde da segurada configura ato ilícito, caracterizador de compensação por danos morais. 7. Quanto ao seu valor, cabe ao juiz fixá-lo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar da observância aos propósitos punitivo, preventivo e compensador. Desse modo, tenho que, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende às circunstâncias de fato da causa. 8. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 10, § 4o, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em suma, que, ao contrário o entendimento da turma julgadora, o rol da ANS é taxativo, não havendo, portanto, abusividade na negativa de custeio do tratamento pretendido pela parte recorrida. Acrescenta que o fato de existir emergência não gera o dever de conferir cobertura irrestrita da terapia, sob pena de contrariedade aos princípios do equilíbrio econômico e da função social do contrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, § 4o, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente acerca da taxatividade do rol da ANS, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017